Tribunal: TJES
Processo: 0004141-89.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Sustação de Protesto; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004141-89.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A
APELADO: ZM COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004141-89.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: ZM COMÉRCIO LTDA

PARTE INTERESSADA ATIVA: SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra a r. sentença de fls. 184/192 que, nos autos da
ação anulatória de protesto e indenização por danos morais
ajuizada por
ZM COMÉRCIO LTDA
em face do ora recorrente e de
SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA,
julgou procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, ACOLHO OS PEDIDOS INICIAIS, via de consequência:

1.1. DECLARO a inexistência do débito referente as duplicatas nº: 780226-B, 780226-C, 22780167-B, 22780167-C, 22780130-B, 22780130-C, 22780077-B, 22780077-C, 22780003-C e 779825-03, no valor total de R$ 19.725,70 (dezenove mil, setecentos e vinte e cinco reais, e setenta centavos), pelos argumentos acima expostos;

1.2. CONDENO as requeridas MASSA FALIDA DE SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e BANCO DAYCOVAL S/A a pagarem à requerente ZM COMÉRCIO LTDA ME a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, sendo que a partir desta data incidirão juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
(duas vezes pela mesma falta).

2. Em razão do reconhecimento da inexistência do débito discutido nestes autos, CONFIRMO A TUTELA PROVISÓRIA de fls. 54-55v.

3. JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INC. I, DO CPC.

4. CONDENO os Requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos requeridos, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de forma solidária e que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizada em favor do patrono da Requerente, atendendo ao disposto no § 2º, do art. 85, do CPC, considerando o grau adequado de zelo dos profissionais envolvidos, o lugar de prestação do serviço, realizado na grande Vitória, o valor da causa e o criterioso e zeloso trabalho praticado nos autos por todos os profissionais.

Em suas razões (fls. 199/213),
BANCO DAYCOVAL S/A
sustenta, em síntese, que (
i
) é ilegítimo para figurar na lide, pois
“foi contratado pela empresa SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA apenas e tão somente para promover a cobrança simples dos títulos que lhe fossem encaminhados, com ordem para a realização do protesto após o vencimento”
e que
“o endosso mandato não transmite a propriedade dos títulos, mas tão somente sua posse direta. (...) Dessa forma, a instituição financeira que recebe um titulo de crédito por meio de endosso mandato, com o fim único de efetuar a sua cobrança, não tem legitimidade passiva nas causas que versem sobre protesto do mesmo”.

Também alega que (
ii
) não possui responsabilidade pelo protesto indevido, pois
“não teve qualquer culpa pelo protesto rechaçado, haja vista ter agido apenas na qualidade de mandatário, não respondendo por eventuais prejuízos causados no cumprimento do referido mandato”,
de modo que
“se a emissão e o protesto da duplicata foram indevidos, apenas a credora/mandante SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA pode responder por eventuais prejuízos, uma vez que foi esta a responsável por tais acontecimentos”.

Ademais, sustenta que (
iii
) não houve comprovação do dano moral sofrido pela autora, a qual é pessoa jurídica e que, por tal motivo, deve comprovar a violação à sua honra objetiva. Subsidiariamente, (
iv
) pugna pela minoração do valor arbitrado.

Ainda, aduz (
v
) ser indevida a inversão do ônus da prova, pois
“não se pode afirmar que a parte recorrida seja vulnerável/hipossuficiente”.

Devidamente intimada,
ZM COMÉRCIO LTDA ME
apresentou contrarrazões às fls. 223/233.

Para melhor compreensão dos acontecimentos, faço uma breve digressão dos fatos que circundam o presente caso.

A autora,
ZM COMÉRCIOA LTDA ME
, em sua peça exordial, relatou que a requerida
SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
atua no ramo de vestuário e forneceu à requerente
“material a ser negociado em seu estabelecimento mediante emissão de duplicatas”.
Rememorou, nesse sentido, que
“as duplicatas emitidas pela Sabro eram negociadas com Banco Daycoval, no intuito de antecipar valores. (...) Em vista disso, a segunda ré entrava em contato para verificar o aceite e a entrega do material”.

Não obstante, narrou a autora que, em julho de 2017, não recebeu mercadorias de SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA, mas, contudo, as duplicatas a elas referentes foram levadas a protesto.

Em razão do cenário narrado, a autora ajuizou a presente demanda, pleiteando (
i
) a declaração de inexistência de débito e (
ii
) a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais.

A sentença julgou procedentes os pedidos autorais e foi em face do referido comando que
BANCO DAYCOVAL S/A
interpôs o presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, é matéria sedimentada que as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, de forma que sua averiguação pelo Magistrado deve ser feita com as provas e informações colacionadas aos autos pelo autor. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONEXÃO. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CARÊNCIA AFASTADA. 1. (...).
2. Conforme entendimento desta Corte, as condições da ação, dentre as quais se insere a possibilidade jurídica do pedido e o interesse processual, devem ser verificadas pelo juiz à luz das alegações feitas pelo autor na inicial. Trata-se da aplicação da teoria da asserção.
3. (...).

(REsp 1052680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 06/10/2011). grifei.

Sabe-se que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato, em regra, não é responsável pelo seu protesto indevido, salvo se exceder os poderes ou agir de forma negligente.

A autora aponta que teve seu nome levado a protesto referente a duplicatas que não tiveram suas respectivas mercadorias entregues.

Nesse ponto, as afirmações da inicial, acompanhadas dos documentos que a instruem são suficientes para afirmar a
legitimidade
da instituição financeira
BANCO DAYCOVAL S/A
a qual efetivou o protesto. Diante desse quadro, a responsabilidade da requerida deve ser apurada quando do exame do mérito.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E ANULAÇÃO DE TÍTULO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
. ENDOSSO TRANSLATIVO. PRESUNÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A instituição financeira que leva o título a protesto é parte legítima, à luz da teoria da asserção, para figurar no polo passivo de ação judicial em que se visa o cancelamento do protesto e o recebimento de indenização por danos morais. Preliminar rejeitada
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 011100163374, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

_____________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OBRIGATORIEDADE DO ACEITE DA DUPLICADA NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS OU DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
As condições da ação são aferidas
in status assertionis
, isto é, em abstrato, a partir do alegado pela parte autora em sua peça vestibular, sem adentrar na análise do caso, sob pena de apreciação meritória. Portanto, o exame da responsabilidade civil do Banco é questão atinente ao mérito da demanda, de tal sorte que não conduz ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para a causa
. (...)

(TJES, Classe: Apelação, 035110117013, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

Ademais, entendo que a alegação a respeito da impossibilidade de inversão do ônus da prova não merece prosperar, pois, na realidade, por meio da decisão de fl. 176 – a qual se encontra estabilizada, uma vez que não foi objeto de recurso – a Magistrada de Primeira Instância manteve a distribuição estática do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do CPC.

Ingressando no cerne da discussão meritória encartada nos autos, ressalto, novamente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, atualmente, entendimento pacífico no sentido de que, nos casos de
endosso-mandato
, como é a situação dos autos (fls. 99/102), o
endossatário
apenas tem responsabilidade pelo protesto indevido quando extrapola os poderes de mandatário, ou quando age culposamente.

Foi o que se decidiu em julgamento de recurso especial repetitivo:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.

1. Para efeito do art. 543-C do CPC:
Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

Referido entendimento, hoje estampado na Súmula nº 476 do STJ, encontra aplicação em recente julgado daquela Colenda Corte:

Súmula nº 476/STJ:
O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.

________________________

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. [...] AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula"
(REsp 1.063.474/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

2. O Tribunal a quo asseverou ter a empresa de factoring, mediante endosso-mandato, procedido de forma negligente ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante de entrega das mercadorias. [...]

4. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AgRg no AREsp 854.371/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 30/08/2016)

Ainda a este respeito, a jurisprudência do STJ vem entendendo, também, que a responsabilidade do endossatário-mandatário, nos casos acima descritos,
não afasta a responsabilidade do emitente da cártula
, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PROTESTO DE TÍTULO. ENDOSSO MANDATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENDOSSANTE-MANDANTE QUE NÃO SE AFASTA POR EXCESSO DO ENDOSSATÁRIO
. JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PAGAMENTOS EFETUADOS PELA DENUNCIANTE. RESPONSABILIDADE DA DENUNCIADA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 804.440/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 23/03/2017)

Por tal razão,
ainda que
a instituição financeira endossatária também seja responsável pelo protesto indevido,
não há como afastar a responsabilidade da sacadora (SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA).

Na hipótese em apreço, verifico que é fato incontroverso que as mercadorias referentes às duplicatas protestadas não foram entregues à parte autora, de modo que a controvérsia se limita em apurar se há, ou não, responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido.

E, da análise dos autos, compreendo, assim como o Juízo
a quo,
que a conduta da Instituição Financeira foi negligente, de modo a atrair sua responsabilização.

Isso porque, é possível constatar à fl. 40 e-mail emitido por funcionária da Instituição Financeira destinado à parte
SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
nos seguintes termos:

Prezados Senhores,

Solicitamos a gentileza de confirmar se o pedido referente às notas fiscais abaixo já foram entregues e qual será a forma de pagamento.

Por sua vez, a representante de
SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA
respondeu ao referido e-mail (fl. 39) informando o seguinte:

Boa tarde Simone;

As notas que grifei, não foram localizadas. Não tenho como verificar se estão em trânsito na transportadora.

Em razão do referido cenário, não seria possível levar o título a protesto na medida em que o endossante
sequer confirmou à Instituição Financeira que houve a entrega das mercadorias quando questionado
, de modo que compreendo que houve conduta culposa por parte do Banco.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Sodalício:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.
PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO ENDOSSADO. AUSÊNCIA DE ACEITE E DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. NEGLIGÊNCIA
. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
PROTESTO E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANO MORAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva Ad Causam I. I. Na esteira da compreensão firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula (STJ - RESP 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011). I.II. Na hipótese dos autos, verifica-se, de igual modo, que todos os Recorridos,
após receberem em cadeia o título objeto da demanda de TEX EMPÓRIO IMPORT & EXPORT Ltda EPP, acabaram por ensejar a protesto da duplicada, que, além de não aceita, não conta com nenhum comprovante de entrega de mercadoria à Recorrente
.
Dessa forma, os Recorridos ostentam Legitimidade Passiva Ad Causam para fins de responsabilização solidária pelos danos morais decorrentes do protesto indevido, resultante de ato culposo próprio, consistente na ausência de verificação acerca da higidez da cártula
. I.III. Preliminar rejeitada. II. Mérito II. I. A teor da Súmula nº 227, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral. II. II. Em consonância com o entendimento perfilhado por aquela Corte de Sobreposição, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (RESP n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). (...) (STJ - AgInt no AREsp 1132603/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018). II. III. Na hipótese dos autos, restando evidenciado que o protesto da duplicata objeto da lide foi indevidamente efetivado, máxime porque a emissão do título operou-se sem o indispensável lastro, já que não houve a aquisição de mercadorias pela Recorrente, torna-se imperiosa a imposição do dever de indenizar pelos danos morais sofridos em virtude da restrição creditícia que lhe foi gerada. II. lV. No caso em apreço, tem-se por adequada a fixação do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não só à vista das especificidades da causa, mas também em consonância com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, além da sua conformidade com os parâmetros adotados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça em situações deste jaez. (...) (TJES; AC 0013364-51.2012.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 26/10/2021; DJES 08/11/2021)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA EMISSORA DO TÍTULO E DO APELANTE RECONHECIDA. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminarmente. Da ilegitimidade passiva do agente financeiro. 1.1. Segundo o STJ,
banco que recebe em operação de desconto duplicata fria e a protesta, encaminhando o nome do devedor ao SERASA, detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de anulação de título, cancelamento de protesto e reparação de danos morais
. 1.2. Ainda que a instituição financeira atue por imperativo legal, no exercício regular de seu direito, sendo-lhe inoponível as exceções pessoais do devedor, tais objeções são intrínsecas à responsabilidade civil da instituição bancária e, portanto, encerram questões meritórias. Podem ser causas de exclusão da responsabilidade do banco-endossatário, mas não de sua legitimidade passiva. Precedente do STJ. 1.3. Preliminar rejeitada. 2.mérito. 2.1. Para fins de reconhecimento de eventual responsabilidade solidária entre a empresa que emitiu o título e o agente financeiro, o STJ, através da Súmula nº 476, determina o seguinte: o endossatário de título de crédito por endosso mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário. 2.2.
Na situação posta, mais que demonstrado que as duplicatas emitidas não estavam vinculadas a negócio jurídico algum, estavam sem aceite e ainda desacompanhadas de comprovante de entrega de mercadoria e, considerando tais elementos, não há dúvida que o agente financeiro é responsável por ter agido com negligência ao encaminhar os títulos para protesto, deixando de certificar acerca da existência do negócio jurídico subjacente. 2.3. Duplicatas protestadas sem verificação da existência de aceite ou comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços. Verifica-se, portanto, o comportamento culposo do banco réu, na medida em que deixou de tomar os cuidados ínsitos a sua atividade. Ainda que tenha atuado como mero mandatário, responde o endossatário pelos protestos indevidos. Negligência na verificação da sua regularidade
. Precedente do TJRJ. 3. O protesto indevido de título autoriza a condenação do réu ao pagamento da indenização por dano moral. 4. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar arguida e, quanto ao mérito, desprovido. (TJES; AC 0005838-03.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/02/2021; DJES 23/02/2021)

Diante do exposto, entendo que a responsabilidade do
BANCO DAYCOVAL S/A
subsiste, passando, portanto, a apreciar a condenação das requeridas ao pagamento de danos morais à requerente.

Sobre este ponto, cumpre destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu em diversas oportunidades que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ; AgInt-REsp 1.970.716; Proc. 2021/0343292-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/08/2022).

Com efeito, o mero fato de se ter reconhecido que o protesto, no caso em apreço, foi indevido, atrai para si o dever de as requeridas procederem com a correspondente indenização, na medida em que a responsabilidade dessas foi reconhecida.

Também compreendo que o valor arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se apropriado à luz dos critérios e proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com os valores praticados por esta Corte em hipóteses semelhantes, vejamos:

(...) 5.
O dano moral decorrente do protesto indevido configura-se in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
. Precedentes TJES. 6. À luz das peculiaridades do caso concreto, e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, impõe-se a manutenção da cifra indenizatória em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(...) (TJES; AC 0022309-56.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja; Julg. 12/07/2022; DJES 26/07/2022)

______________

4. - A propósito,
segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, configura-se in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova
. Precedentes. (AgInt no RESP 1828271/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18-02-2020, DJe 12-03-2020). 5. - O valor da indenização destinada a recompensar o dano moral sofrido pela vítima não pode ser irrisório e nem abusivo, devendo o arbitramento ser uma construção valorativa, sem perder de vista as capacidades econômico-financeiras das partes (credor e devedor), de modo a atingir os objetivos pedagógico, punitivo e compensatório. 6. -
Considerando os aludidos parâmetros, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se afigura excessiva, mas em sintonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 7. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001715-42.2018.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 19/04/2022; DJES 06/05/2022)

Nesse ensejo, por tudo que fora exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, majorando a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0004141-89.2018.8.08.0048

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA: ZM COMÉRCIO LTDA

PARTE INTERESSADA ATIVA: SABRO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – TÍTULO DE CRÉDITO – DUPLICATA – LEGITIMIDADE – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO – RESPONSABILIDADE – DANO MORAL –
IN RE IPSA
–
QUANTUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É matéria sedimentada que as condições da ação devem ser analisadas de acordo com a Teoria da Asserção, de forma que sua averiguação pelo Magistrado deve ser feita com as provas e informações colacionadas aos autos pelo autor.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem, atualmente, entendimento pacífico no sentido de que, nos casos de endosso-mandato, como é a situação dos autos, o endossatário apenas tem responsabilidade pelo protesto indevido quando extrapola os poderes de mandatário, ou quando age culposamente.

3. As afirmações da inicial, acompanhadas dos documentos que a instruem são suficientes para afirmar a legitimidade da instituição financeira BANCO DAYCOVAL S/A a qual efetivou o protesto.

4. Da análise dos autos, compreende-se que a conduta da Instituição Financeira foi negligente, de modo a atrair sua responsabilização.

5. Houve troca de e-mails entre o endossatário e a endossante nos quais a última afirma que demonstra que as mercadorias referentes às duplicatas ainda não haviam sido entregues, e suas notas fiscais não teriam sido localizadas, de modo que as referidas cártulas não poderiam ter sido protestadas.

6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu em diversas oportunidades que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (STJ; AgInt-REsp 1.970.716; Proc. 2021/0343292-3; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/08/2022).

7. O valor arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se apropriado à luz dos critérios e proporcionalidade e razoabilidade e em consonância com os valores praticados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

8. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.